Tribunal: TJES
Processo: 5031113-10.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031113-10.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELBIO ROSA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. TERMO INICIAL. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em ação de cobrança movida contra seguradora, com fundamento no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, tendo em vista o transcurso do prazo de um ano entre a ciência inequívoca da incapacidade laboral e o ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança de indenização securitária foi atingida pela prescrição ânua prevista no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil; e (ii) apurar se houve causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional que justifiquem o ajuizamento da demanda fora do prazo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança de indenização securitária é de um ano, conforme disposto no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, e reiterado pela Súmula nº 101 do Superior Tribunal de Justiça.
4.
O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos da Súmula nº 278 do Superior Tribunal de Justiça.
5.
No caso, a ciência inequívoca da incapacidade permanente do autor foi constatada em laudo pericial elaborado no curso de reclamação trabalhista, realizado em 13 de junho de 2016.
6.
Assim, o prazo prescricional expirou em junho de 2017, não havendo causa interruptiva ou suspensiva identificada nos autos.
7.
O ajuizamento da ação, ocorrido em 03 de outubro de 2023, deu-se muito além do prazo legal, configurando a prescrição da pretensão autoral.
8.
A concessão do benefício da gratuidade de justiça ao recorrente não isenta o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mas apenas suspende sua exigibilidade, conforme previsto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
10.
O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança de indenização securitária é de um ano, contado da ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme o art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil e a Súmula nº 278 do STJ.
11.
A concessão do benefício da gratuidade de justiça não isenta o beneficiário do pagamento de custas e honorários advocatícios, mas apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ÉLBIO ROSA
em face de r. sentença (evento 10714936), proferida pelo douto magistrado da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação de cobrança movida pelo ora apelante em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o prazo prescricional do segurado contra a seguradora é de 01 (um) ano, consoante previsto no art. 206, §1º, II, do Código Civil. Entretanto, reforço que o termo inicial à contagem do prazo prescricional é a partir da ciência inequívoca da incapacidade laboral.
” (evento 10714936)

Asseverou que “
a ciência inequívoca de sua condição se deu quando da realização da perícia médica, no ano de 2016 (ID 31750634), no curso da Ação Trabalhista.
” (evento 10714936).

Registrou que “
o prazo fatal para o ajuizamento da presente ação ocorreu no ano de 2017, a despeito o requerente ter ingressado em juízo em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A tão somente no ano de 2023
” (evento 10714936).

Por isso, reconheceu a prejudicial de mérito da prescrição e condenou o apelante/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor retificado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Neste caso, o magistrado de primeiro grau esteve atento ao dever do art. 927, inciso IV, do CPC, uma vez que observou os enunciados das Súmulas nº 101 e nº 278, ambas do Superior Tribunal de Justiça, que respectivamente preconizam:

A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano. (Súmula 101 do STJ)

O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. (Súmula 278 do STJ)

A perícia médica realizada na reclamação trabalhista de nº 0000945-45.2015.17.0007 (evento 10714669), no dia 13 de junho de 2016, denota que o apelante teve ciência inequívoca da incapacidade permanente para o exercício das funções de técnico em mecânica na empresa Vale S/A, pois o perito do juízo concluiu que:

[...] Após análise clínica, observamos que o reclamante apresenta alterações na coluna vertebral cuja etiologia pertinente refere-se degeneração ocorrida ao longo dos anos. O tipo de labor desempenhado na reclamada concorre para evolução destas alterações configurando concausa.

Pelo exposto, o reclamante evoluiu com restrições permanentes a atividades que requeiram sobrecarga da coluna lombar. [...] (fl. 12 do evento 10714669)

Impende destacar que a sentença de parcial de procedência foi proferida na reclamação trabalhista no dia 09 de janeiro de 2018 (evento 10714670), enquanto o acórdão que a manteve foi prolatado pelo egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região no dia 07 de agosto de 2018 (evento 10714671).

O apelante era beneficiário da apólice nº 852.585 de seguro coletivo de vida empresarial fornecido pela Bradesco Vida e Previdência S/A (evento 10714683), mas somente ajuizou a presente demanda no dia 03 de outubro de 2023 (evento 10714663) sem ter comprovado que postulou administrativamente a concessão de indenização securitária, o que clarifica que a prescrição foi consumada em 13 junho de 2017.

Nesse contexto, é evidente que transcorreu o prazo prescricional de 01 (um) ano, previsto no art. 206, §1º, inciso II, alínea “b”, do CC, entre o conhecimento inequívoco da lesão incapacitante e a postulação jurisdicional de pagamento da indenização securitária, o que fulmina a pretensão de cobrança do recorrente. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE CONSTATADA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a seguradora pleiteando indenização por invalidez é de um ano, começando a fluir na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco da invalidez.
2. A ciência inequívoca pode ocorrer na data de alta hospitalar, quando já delimitadas as sequelas decorrentes do acidente. 3. Decorrido o prazo sem que tenha havido pedido de pagamento do seguro, imperativa a declaração da prescrição da pretensão autoral. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0000463-98.2016.8.08.0060; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de Julgamento: 18/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO – PRAZO PRESCRICIONAL DE UM ANO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional da ação que objetiva a cobrança de seguros é de um ano, conforme o previsto no art. 206, § 1º, II, do Código Civil de 2002. 2. Quanto ao termo a quo da contagem do prazo, a legislação civil estabelece que é a data em que o segurado teve ciência do fato gerador da pretensão (art. 206, § 1º, II, alínea b, do Código Civil de 2002), devendo ser adotado, outrossim, o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidado na Súmula nº 278, que assim dispõe: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.
3. Tendo em vista que o requerente sofreu acidente que lhe causou dano imediato, o qual o impediu de atirar, atribuição da função de vigilante de carro-forte, tem-se que a ciência inequívoca do apelante quanto à sua incapacidade laboral se deu no momento do sinistro, em 28.10.2015. 4. Não houve causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. 5. O termo final do prazo prescricional foi o dia 28.10.2016, e, tendo em vista que a presente ação foi ajuizada apenas em 22.03.2017, resta configurada a prescrição.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0007192-20.2017.8.08.0024; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Sessão de Julgamento: 30/11/2022)

Acrescente-se, ainda, que o deferimento da gratuidade de justiça ao apelante não importa em isenção da condenação ao pagamentos das verbas sucumbenciais, mas tão somente na suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, de acordo com o art. 98, §3º, do CPC. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RETROATIVO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES QUE NÃO DIALOGAM COM A SENTENÇA COMBATIDA. ENQUADRAMENTO. CÔMPUTO TEMPO DE SERVIÇO. DESCONTO DOS DIAS DE FALTAS INJUSTIFICADAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Não se reputa dialético o recurso que não dialoga com os fundamentos da sentença cuja reforma é pretendida. In casu, o magistrado de origem acolheu a tese da parte ré, no que concerne à comprovação de fato que impedia o reconhecimento do direito autoral, inexistindo no recurso impugnação nesse particular. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal acolhida. 2. Nos termos do art. 19 da LC 639/2012, o enquadramento dos servidores, quando da opção pela remuneração na modalidade de subsídio, deveria observar o efetivo tempo de serviço prestado; decerto que a existência de faltas injustificadas influem no referido cálculo, na medida em que não servem para fins de contagem de tempo de serviço efetivo. 3. Não tendo a autora comprovado fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC) ou mesmo refutado, de forma efetiva, os fatos impeditivos demonstrados pela parte ré, de rigor a rejeição de seu pedido, sobretudo quando, sobre os atos administrativos recai a presunção de legitimidade.
4. O art. 98, §3º, do CPC, é clarividente ao prescrever que a concessão do benefício da gratuidade de justiça apenas autoriza a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios por determinado período, não tornando a parte beneficiária isenta de pagá-los.
5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0017704-04.2013.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 14/06/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento realizado pelo juízo de origem, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais, nos ditames do art. 85, §11, do CPC, que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor retificado da causa.

Esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor retificado da causa, mas sua exigibilidade resta suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por conta da gratuidade de justiça deferida na primeira instância em prol do recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.